Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF e José Wanderley Silva Azevedo contra decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação e de novas penhoras de veículos.
2. O Juízo da 23a Vara Cível de Brasília havia determinado apenas a penhora de veículo não localizado e indeferiu novos pedidos sob o fundamento de excesso de penhora e desnecessidade da medida restritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a anotação de restrição à circulação de veículo previamente penhorado, ainda não localizado, como medida excepcional para assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A restrição de circulação via RENAJUD é medida excepcional, admitida quando as demais providências executivas forem ineficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.
5. Diante da não localização do veículo já penhorado e da ausência de colaboração do executado, a medida se mostra adequada e proporcional ao fim executório.
6. Os demais pedidos de penhora sobre veículos adicionais foram corretamente indeferidos para evitar excesso de penhora, considerando o valor do bem já constrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível, em caráter excepcional, a restrição de circulação de veículo previamente penhorado e não localizado, como medida para garantir a efetividade da execução. 2. A penhora de veículos adicionais deve ser indeferida quando demonstrado risco de excesso de constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 874.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1942547, 0730272-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
Acórdão 1418563, 0702492-83.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.

Acórdão 1236708, 0723584-25.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 23/03/2020.